Tribunal: TJDFT
Processo: 0727197-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727197-11.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BLUEFIT ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPACOES S.A. RECORRIDO: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA CONTESTAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. DEDUÇÃO DE PEDIDO NAS CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. RESOLUÇÃO. PRETENSÃO DA FRANQUEADORA DE IMPOR AO LOCADOR A CONTINUIDADE DA LOCAÇÃO CELEBRADA COM A FRANQUEADA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. De acordo com os artigos 293 e 507 do Código de Processo civil, a ausência de impugnação ao valor da causa, em preliminar da contestação, torna preclusa a matéria e, por conseguinte, impede a sua arguição diretamente na apelação. II. Levando em consideração o princípio da autonomia dos litisconsortes consagrado no artigo 117 do Código de Processo Civil, a impugnação ao valor da causa pelo réu não aproveita o litisdenunciado para o fim do artigo 293. III. Não pode ser conhecido pedido deduzido em contrarrazões, instrumento processual inadequado para incorporar pleito recursal autônomo do apelado, na esteira do que prescrevem os artigos 997, caput e § 1o, e 1.010, inciso IV e § 1o, do Código de Processo Civil. IV. Extinta a locação por qualquer das hipóteses previstas no artigo 9o e não configurado nenhum dos casos de sub-rogação dispostos nos artigos 8o, 11 e 12 da Lei 8.245/1991, o locador não está obrigado a aceitar que a locação subsista com a franqueadora do locatário. V. O locador não está vinculado a direitos e obrigações ajustados no contrato de franquia celebrado entre o locatário (franqueado) e o franqueador, inclusive sob a perspectiva da função social do contrato e da boa-fé objetiva consagradas nos artigos 421 e 422 do Código Civil. VI. De acordo com o princípio da relatividade dos contratos, emanação direta dos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratar, a repercussão obrigacional não transpõe os sujeitos da relação contratual, salvo quando devidamente comprovados os requisitos para a vinculação ou responsabilização de terceiro. VII. O predomínio da autonomia da vontade e da liberdade de contratar é especialmente relevante no campo dos contratos civis e empresariais, na linha do que prescrevem o parágrafo único do artigo 421 e o artigo 421-A do Código Civil. VII. Terceiro pode excepcionalmente ser responsabilizado ou alcançado pela rede obrigacional de contrato alheio quando interfere ilicitamente no adimplemento dos deveres dos contratantes, circunstância que não constatada na hipótese dos autos. VIII. A aplicação da Teoria do Terceiro Cúmplice pressupõe a efetiva intervenção ilícita do terceiro na execução ou inexecução das obrigações contratuais, de modo a prejudicar um dos contratantes, o que não se verifica na hipótese em que o locador do imóvel alugado à franqueada não interfere no adimplemento das obrigações assumidas no contrato de franquia e não incorre em qualquer ilegalidade. IX. Apelação da Litisdenunciada não conhecida. Apelação da Autora conhecida e desprovida. A parte recorrente alega violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, asseverando que o acórdão combatido desconsiderou a função social do contrato e a boa-fé objetiva, que obrigam terceiros conhecedores da avença a não praticar atos que levem ao seu descumprimento. Sustenta que, embora não seja parte do contrato de franquia, o locador tinha ciência do pacto e deveria respeitar o direito de preferência da BLUEFIT para assumir o contrato de locação, evitando a transferência do ponto para a concorrente (SMARTFIT). Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.485.246/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Q3N